Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DUPLA APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DOCUMENTOS NOVOS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME COMUNHÃO UNIVERSAL. PARTILHA. BENS. DÍVIDAS. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA.
1. No divórcio de casamento celebrado sob o regime da comunhão universal partilham-se todos os bens, inclusive os adquiridos antes do casamento. Porém, quanto às dívidas, as contraídas antes do casamento só são partilháveis se provierem de despesas com os aprestos do matrimônio, ou reverterem em proveito comum (art.1.668, inciso III, CC).
2. No caso em concreto, com relação às dívidas, verifica-se que o empréstimo consignado existe e foi contraído em momento anterior à separação de fato, o que enseja na sua partilha igualitária entre o ex-casal, ainda mais pela opção de comunhão universal de bens.
3. Na partilha de bens do casal excluem-se aqueles que estejam em nome de terceiros, e quanto aos demais bens incluídos pela ex-cônjuge, não há comprovação suficiente acerca da propriedade do casal, haja vista a ausência de escritura pública que atesta a transferência do domínio, bem como de outros documentos que demonstrem cabalmente tal direito.
4. Nos termos dos artigos 1566, inciso III, e 1.694, caput, e § 1°, do Código Civil, a concessão de alimentos, consectário lógico do dever de assistência mútua, prende-se à existência de certos pressupostos materiais aferíveis em cada situação, que se traduzem no binômio necessidade do alimentando, decorrente do fato de não ter bens suficientes a prover a sua subsistência e possibilidade do alimentante, de forma que este não sofra desfalque no seu próprio sustento, sem deixar de consignar que a prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal é excepcional e, em regra, transitória, devendo perdurar apenas por prazo suficiente para que o alimentando se adapte a sua nova realidade.
5.Quanto a manutenção ao plano de saúde, a Lei no 10.486/02, que disciplina o regime jurídico da corporação que é vinculado ao apelado/apelante, não contempla a inserção de ex-cônjuge de bombeiro militar como beneficiária da assistência médico-hospitalar, o que inviabiliza a imposição de obrigação ao autor em confronto ao texto da Lei.
6. Recursos conhecidos, e parcialmente provido o recurso do ex-cônjuge varão.